Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. DESACATO AOS AGENTES PÚBLICOS DE TRÂNSITO. ARTIGO 331 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. IMPUGNAÇÃO À CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ARTIGO 387, IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO INALTERADA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. VALOR FIXADO COMPATÍVEL COM A RENDA DE BOMBEIRO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Amplamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e de desacato aos agentes de trânsito responsáveis pela abordagem do réu.

2. A teor do artigo 387, inciso IV, do CPP, cumpre ao Juiz, na sentença, fixar valor mínimo de reparação aos danos suportados pelas vítimas do delito.

3. No caso, houve pedido expresso na inicial acusatória a tal título e, além disso, o montante fixado foi razoável e proporcional à renda mensal do réu, bombeiro militar, pelo que também consideradas as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a prevenção de comportamentos futuros análogos, bem como a necessidade de efetiva compensação dos danos sofridos pelos ofendidos. Por isso, mantida a reparação imposta na origem.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.